Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731166-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FERNANDO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Fernando Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0709925-21.2021.8.07.0018), no tocante à ação coletiva n. 32159/97, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do AGI n. 0712958-39.2022.8.07.0000 para o regular prosseguimento do feito. Em suas razões recursais (ID 39402327), o agravante narra que interpôs anteriormente agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no cumprimento individual de sentença coletiva. Discorre que a 2a Turma Cível deu provimento ao recurso, consignando que se mostra aplicável ao caso, a título de correção monetária, o IPCA-E ao invés da TR. Assinala que o Juízo de origem determinou que se aguarde o trânsito em julgado para prosseguimento do feito. Argumenta que a decisão agravada viola o princípio da razoável duração do processo. Abaliza que os recursos eventualmente interpostos pelo Distrito Federal não ostentam efeito suspensivo. Aduz que “é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio”. Destaca que não se trata de prejudicial externa, pois o art. 313, V, “a”, do CPC somente se aplica em caso de pendência de julgamento de outra causa e, na hipótese, já houve prolação de acórdão por órgão colegiado. Comenta que o valor exequendo ostenta caráter alimentar. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se proceda ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença, “expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento” e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 39402329. Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (AGI n. 0712958-39.2022.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. Isso porque o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública possui regramento específico submetido ao regime dos precatórios ou à expedição de requisição de pequeno valor, o que justifica, em um juízo de cognição sumária, a determinação para que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0712958-39.2022.8.07.0000 para fixação exata do quantum debeatur. Logo, a despeito da ausência de efeito suspensivo ex lege do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, afigura-se, em uma análise preliminar, que a determinação exarada na decisão agravada se mostra prudente e cautelosa, além de se coadunar com os princípios da legalidade orçamentária e da segurança jurídica. No mesmo sentido, confira-se, por pertinente, o seguinte julgado desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. RECURSO CONTRA A NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que manteve o prosseguimento do feito sem aguardar o trânsito em julgado de recurso pendente. 2. No caso, há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere no crédito objeto do feito executivo originário. 2.1. O AGI 0709324-06.2020.8.07.0000, no qual se discute a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos agravos interpostos contra a decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário. 2.2. Dessa forma, é indevida a expedição dos precatórios/RPV's, independentemente de não ter sido atribuído efeito suspensivo aos recursos direcionados às instâncias superiores. 3. Precedente: "2. Conforme precedente, 'só se admite o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com definição do quantum debeatur. Não obstante a ausência de efeito suspensivo nos recursos extraordinários, a definição da importância devida, na hipótese, ocorrerá tão somente no trânsito em julgado da decisão acerca do fracionamento da execução'. 3. In casu, ainda há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere, por certo, no crédito objeto do feito executivo originário, na medida em que o AGI no 0723453-50.2019.8.07.0000 em que se discute, em linhas gerais, o 'requerimento de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários de advogado contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, para o ajuizamento de demandas coletivas' ainda não transitou em julgado, nos moldes do artigo 502 do CPC. 4. Por conseguinte, é indevida a expedição dos respectivos requisitórios, enquanto ainda não transitado em julgado o aludido recurso." (3a Turma Cível, 07021605320218070000, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJe 25/05/2021). 4. Recurso provido, para obstar a expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do AI 0709324-06.2020.8.07.0000. (Acórdão 1376529, 07200552720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o agravante não demostrou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que consubstancie urgência para que se determine o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença de origem antes mesmo do julgamento de mérito do presente recurso. Ressalta-se que, em consulta ao sistema informatizado desta e. Corte, observa-se que o Distrito Federal interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0712958-39.2022.8.07.0000, sendo o primeiro admitido pela Presidência do TJDFT e o segundo sobrestado. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora